Tribunal: TJBA
Processo: 8021781-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021781-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FIO RETO INDUSTRIAL TEXTIL LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão do Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, a qual indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica e por pessoas físicas.

2. Os agravantes sustentam a existência de dificuldade financeira e a consequente impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: saber se a pessoa jurídica demonstrou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de modo a justificar a concessão da gratuidade da justiça; e saber se as pessoas físicas comprovaram a alegada insuficiência de recursos para obtenção do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldade econômica, conforme entendimento consolidado na Súmula 481/STJ.

5. Os documentos apresentados pela empresa, consistentes em relatórios do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, apenas indicam a existência de dívidas e não demonstram, de forma concreta, incapacidade de arcar com os encargos processuais.

6. Os agravantes deixaram de atender à determinação judicial de apresentação de documentos aptos a demonstrar a real situação financeira, como balanço patrimonial, demonstrações contábeis, extratos bancários e declarações fiscais.

7. Embora a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), tal presunção pode ser afastada quando ausentes elementos mínimos de comprovação ou quando a parte deixa de atender à determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios.

8. A ausência de comprovação mínima da incapacidade financeira impede o reconhecimento do direito ao benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando inexistirem elementos mínimos de comprovação ou quando a parte deixa de apresentar documentação solicitada para aferição de sua capacidade econômica.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8021781-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
FIO RETO INDUSTRIAL TEXTIL LTDA e outros (2)
e como agravado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator